Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-08.2019.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0002207-08.2019.8.11.0039
Apelante: Cleiton de Paula Faria
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
Trata-se de apelação criminal, com pedido de liminar, interposta por Cleiton de Paula Faria, contra a sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
A defensora do acusado relata que ele se encontra segregado cautelarmente desde o dia 23.6.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, capitulado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, além de uma contravenção penal.
Aduz que já houve prolação de sentença condenatória, na qual ele foi absolvido pela prática da contravenção penal e condenado pelos dois crimes, momento em que foram aplicadas as penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicialmente fechado, ocasião em que a magistrada prolatora da decisão negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Entretanto, a defesa do apelante assevera não estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e que a prisão foi mantida unicamente em razão da gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas, já que inexiste risco à ordem pública ou outro motivo para a constrição do acusado, inclusive porque tem endereço certo onde pode ser encontrado a qualquer momento.
Diante de tais asserções, postula a revogação da prisão preventiva do recorrente, a fim de que possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação (Id. 72608635).
O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebateu todos os argumentos defensivos e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso, inclusive com a manutenção da prisão preventiva do apelante (Id. 72608669).
É o relatório.
Conforme consignado, a defesa pretende que o acusado possa aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade, aduzindo que, apesar de condenado em regime inicialmente fechado, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Infere-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito no dia 23.6.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, capitulado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, além de uma contravenção penal.
Consta ainda que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, ao argumento que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos, além da reincidência e dos maus antecedentes do recorrente, que demonstrariam a sua reiteração na prática de crimes. Veja-se:
“...Portanto, as repercussões na sociedade local são de natureza grave, de tal sorte que a permanência do requerido em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de imunidade e insegurança. A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infração penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de convivência e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
De mais a mais, o increpado possui inúmeros registros criminais em seu desfavor, como, por exemplo, as ações penais tombadas sob os números 235-30.2013.811.0098, 384-26.2013.811.0098, 666-47.2013.811.0039, 2289-78.2015.811.0039, 1386-09.2016.811.0039, 2285-07.2016.811.0039, 109-21.2017.811.0039 e 1975-30.2018.811.0039.
Em sendo assim, denota-se através do exame do registro de antecedentes criminais do increpado que o mesmo adotou a prática de crimes como estilo de vida, sendo certo que sua liberdade no presente momento colocará em risco a integridade do tecido social...” (Id. 72604729, p. 3).
Ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática dos dois crimes sobreditos (e absolvição em relação a contravenção penal), impondo-se ao recorrente as penas 6 anos e 8 meses de reclusão, e 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicialmente fechado, ocasião em que a magistrada manteve a prisão preventiva, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Inconformado, o recorrente sustenta que os fundamentos invocados pela autoridade coatora para a manutenção da prisão preventiva não podem subsistir, já que ela teria se baseado unicamente na gravidade abstrata do delito e desconsiderado o fato do o agente ter endereço certo onde poderia ser encontrado a qualquer momento.
Não obstante aos argumentos sustentados pela defesa do apelante, verifico que a decisão combatida foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.
Analisando os documentos contidos no feito, verifiquei que o paciente foi condenado por transportar e manter em depósito certa quantidade de entorpecente destinado ao tráfico de drogas, além de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, reconhecendo-se na decisão que ele possui maus antecedentes criminais e é reincidente em crimes dolosos, de modo que, não obstante a fixação de pena em quantum inferior a 8 anos de reclusão, não há patente ilegalidade na fixação do regime fechado.
Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público nas suas contrarrazões recursais, o apelante possui péssimos antecedentes criminais e é reincidente em crime doloso, tanto que houve a regressão de regime no processo executivo de pena que era cumprida no momento da suposta prática do crime analisado no presente recurso. Veja-se:
“...Segundo se abstrai dos autos, a manutenção da segregação do referido apelante pelo Juízo a quo lastreou-se na manutenção dos pressupostos delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente no que tange a necessidade de resguardo da garantia da ordem pública, notadamente quanto a reiteração delitiva, pois, de se ver que o sentenciado possui uma ficha criminal vasta, estando, inclusive, em cumprimento de pena nos autos do Processo de Execução de Pena pelo sistema SEEU no 0002094- 59.2016.8.11.0039, em trâmite nesta comarca de São José dos Quatro Marcos.
Apesar de o recorrente ter sido devidamente advertido e cientificado pelo Estado-Juiz na audiência admonitória ocorrida em 17/10/2016 das condições do regime aberto, conforme andamento processual da guia de execução acima mencionada, antes mesmo do cumprimento integral de sua pena praticou o novo fato delituoso, dos quais destacam o art. 306, caput, c/c § 1°, inciso 1, da Lei n.° 9.503/97 — Código de Transito Brasileiro (FATO 01), art. 34 do Decreto-Lei n.° 3.688/41 —Lei de Contravenções Penais (FATO 02), c/c art. 70 do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (FATO 03), no qual foi condenado por 02 (dois) deles, demonstrando, assim, seu comportamento denotador de periculosidade social e descaso para com as condições do seu regime de cumprimento de pena, ainda que brandas...” (Id. 72608667, p. 4).
Logo, a manutenção da segregação cautelar do recorrente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
“...A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. [...] 7. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 8. Ordem denegada” (HC 96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008) – destaquei.
Além do mais, conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação das custódias cautelares, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente, especialmente no caso de reincidentes em crime doloso. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante do contexto apresentado, entendo que os antecedentes do agente já demonstrariam, por si sós, a periculosidade do recorrente e a probabilidade de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade, motivo este mais do que razoável à manutenção da prisão preventiva.
Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante, com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Recurso ordinário desprovido...” (RHC 121.866/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 11.2.2020 – destaquei).
Assim, entendo que o ato judicial não padece de ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.
Destarte, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva, as eventuais condições pessoais favoráveis alegadas nas razões recursais deixam de ser elementos suficientes que justificam, por si só, a liberdade do beneficiário, mesmo porque foram afastadas pelos seus maus antecedentes.
Finalmente, urge ressalta que havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que a magistrada, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.
Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014) – destaquei.
Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar e mantenho a prisão preventiva do recorrente.
Intime-se a defesa do apelante da presente decisão.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, com urgência, para a emissão do parecer e voltem-me os autos conclusos para a análise do mérito recursal.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator